Tribunal: TJBA
Processo: 8051217-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051217-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE RODOLFO BATISTI

Advogado(s): ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. RETIRADA DA ANOTAÇÃO DO NOME DO IMPETRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO DO NOME DE EX-SÓCIO NA DÍVIDA ATIVA.
FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DO EX-SÓCIO DE DEMONSTRAR QUE NÃO INCORREU NAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN (TEMA REPETITIVO Nº 103 DO STJ).
IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN
COMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RETIRADA DO NOME DO IMPETRANTE DA ANOTAÇÃO EM PAF. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência, impetrado por
JOSÉ RODOLFO BATISTI
, em face de ato supostamente ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
, ora apontado como autoridade coatora, em virtude da emissão de Certidão Positiva de Débitos Tributários, em seu nome
(ID. 38637742)
.

2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade tida como coatora suscitada pelo
ESTADO DA BAHIA
, pois o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia é sim parte legítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, vez que é o superior hierárquico da pasta em que ora se discute a dívida e exerce a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, nos termos do art. 109, I, da Constituição Estadual, possuindo competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido no presente Writ. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público.

3.
Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo de retirada do nome do impetrante - pessoa física - da anotação do Processo Administrativo Fiscal ICMS nº 3802140005/06-2, eis que o referido débito seria inerente à pessoa jurídica BATISTI & BATISTI TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ n. 05.628.080/0002-29, do qual o impetrante fora sócio no passado, já tendo se retirado regularmente desde 2011
(ID.

38637746)
, não figurando como parte na Execução Fiscal proposta pelo Ente Estatal.

4.
In casu
, verifica-se que o impetrante ingressou com presente
mandamus
objetivando o deferimento de liminar e a posterior concessão definitiva da Segurança para que seja determinada à SEFAZ/BA que lhe exclua da CDA originária do PAF 380214.0005/09-2.

5. Neste sentido, pleiteia a concessão da segurança para que seja determinada a retirada da anotação do Processo Administrativo Fiscal ICMS nº 3802140005/06-2, do nome do Impetrante como PESSOA FISICA e que seja emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia Certidão Negativa de débitos Tributários”
(ID.
38637742
)
.

6. De plano, urge salientar que o mandado de segurança não é o meio adequado para discussão acerca da responsabilidade do sócio relativa a débitos inscritos na Receita Federal no qual o requerente figura como corresponsável. Assim, deve a parte autora buscar pela via judicial adequada ao questionamento da legitimidade da anotação do seu nome no referido PAF.

7. Compulsando os autos da Execução Fiscal proposta, nota-se que houve a inscrição do débito na Dívida Ativa, em 17 de setembro de 2012, sendo que o Impetrante consta como co-responsável
(ID. 7137651 - fls. 03/05 - autos do processo n.º 0001746-51.2012.8.05.0038)
.

8. Com efeito, na hipótese de ocorrência dos fatos geradores dos tributos inscritos na Dívida Ativa antes da retirada do sujeito do quadro societário, o ex-sócio também deve responder pelo débito, nos termos do art. 135 do Código Tributário nacional. Na situação em epígrafe, constata-se que as infrações que ensejaram os débitos tributários são datadas de 2001, 2003 e 2008
(ID. 7137651 - fls. 03/05 - autos do processo n.º 0001746-51.2012. 8.05.0038)
. Outrossim, considerando que o Impetrante ainda figurava no quadro societário à época, pode ser responsabilizado, nas hipóteses do art. 135 do CTN.

9.
Ressalte-se, ainda, que, como o nome do impetrante consta na Certidão de Dívida Ativa como co-obrigado, incumbe-lhe o ônus de comprovar a inocorrência de quaisquer das situações previstas no art. 135 do CTN, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 103. No entanto, constata-se que a parte impetrante não se desincumbiu do referido ônus, não sendo viável a
dilação probatória em sede de mandado de segurança.

10.
Nesta senda, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, não sendo, frisa-se, o mandado de segurança a via processual adequada para afastar a referida presunção.

11. Assim, considerando que o impetrante é comprovadamente co-responsável pelo débito tributário, sendo que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não há que se falar na expedição de certidão negativa de débito, como pretendido.

12. Portanto, no presente caso, considerando que: i) as infrações que ensejaram os débitos tributários são datadas de 2001, 2003 e 2008
(ID. 7137651 - fls. 03/05 - autos do processo n.º 0001746-51.2012. 8.05.0038)
; ii)
à época, o Impetrante ainda figurava no quadro societário da
pessoa jurídica BATISTI & BATISTI TRANSPORTES LTDA
; o impetrante pode sim pode ser responsabilizado pelos referidos débitos tributários,
não havendo que se falar na expedição de certidão negativa de débito.

13. Ademais, considerando que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e que o impetrante é comprovadamente co-responsável pelo débito tributário, inexiste direito líquido e certo à retirada do seu nome como PESSOA FÍSICA da anotação do Processo Administrativo Fiscal ICMS nº 3802140005/06-2, do nome do Impetrante como PESSOA FISICA.

14. Assim,
seja pela ausência de direito líquido e certo, seja pela inadequação da via eleita, acrescida da necessidade de dilação probatória, não se mostra possível a concessão da segurança no caso em espécie.

15. Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8051217-62.2022.8.05.0000
, em que são Impetrante
JOSE RODOLFO BATISTI
e Impetrados o
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26/15